Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701171-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: WESLEY SIMAO DOS ANJOS, PREMIER CONSORCIOS E VEICULOS LTDA DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito